Tribunal: TJMT
Processo: 1006674-22.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006674-22.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MANOEL DIVINO DE SOUZA - CPF: 768.355.452-91 (EMBARGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), L. M. L. D. S. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL DIVINO DE SOUZA - CPF: 768.355.452-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. REEMBOLSO INTEGRAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ERRO MATERIAL. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve a obrigação de custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA para paciente com TEA, com reembolso integral quando realizado fora da rede credenciada. A embargante alega omissão quanto à limitação do reembolso aos valores de tabela e erro material na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não limitar o reembolso aos valores de tabela da operadora; (
ii
) estabelecer se houve erro material na fixação dos consectários legais, considerando a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a limitação do reembolso, distinguindo escolha livre do beneficiário (reembolso limitado) de inexistência de rede apta (reembolso integral), fundamentando que se aplica a segunda hipótese. Não há omissão quando o julgador analisa a questão de forma fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, vedada a cumulação. A matéria é de ordem pública, cognoscível de ofício. O acórdão foi proferido após a vigência da nova lei, devendo aplicar os novos critérios. Tratando-se de relação contratual, os juros incidem desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que distingue as hipóteses de reembolso limitado (escolha livre) e integral (inexistência de rede apta), fundamentando a aplicação da segunda ao caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Sobre débito judicial incidem juros desde a citação, calculados pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme
arts
. 389 e 406 do CC (Lei nº 14.905/2024) e Resolução CMN nº 5.171/2024, vedada cumulação com outros índices.

R E L A T Ó R I O

ED

1006674-22.2022.8.11.0002

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X LEONARDO MANOEL LIMA DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminente
s pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com o fito de reformar o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com reembolso integral quando realizado fora da rede credenciada.

A embargante alega omissão e erro material por não se manifestar sobre a limitação do reembolso aos valores de tabela e por aplicar critérios de atualização monetária e juros em dissonância com a legislação vigente. Sustenta que o reembolso deve ser limitado aos preços praticados pela operadora, conforme Lei 9.656/98 e jurisprudência do TJMT.

Quanto aos consectários legais, afirma que a Lei nº 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a taxa SELIC como juros legais, deduzido o IPCA.

Requer o acolhimento dos embargos para: (a) limitar o reembolso ao valor de tabela; (b) aplicar a taxa SELIC; (c) explicitar os fundamentos; e (d)
prequestionar
a matéria.

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar
contarrrazões
, conforme certificado nos autos (ID 344842377).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Quanto à alegada omissão a respeito à limitação do reembolso, entendo que não há omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão:

"Quanto à limitação do reembolso aos valores de tabela da operadora, quando o tratamento for realizado fora da rede credenciada, entendo que não assiste razão à apelante.

O art. 12, VI, da Lei 9.656/98 prevê o reembolso limitado aos preços de tabela quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados ou credenciados pela operadora. Contudo, essa limitação aplica-se apenas quando o beneficiário opta, por livre escolha, por profissional não credenciado.

No caso em análise, restou demonstrado que a contratação de profissionais particulares decorreu da inexistência, na rede credenciada da operadora, de profissionais habilitados para aplicação do método ABA, conforme prescrito pelo médico assistente. (...)

Portanto, correta a sentença ao determinar o reembolso integral quando não houver profissionais habilitados na rede credenciada."

O acórdão distinguiu duas situações: (i) escolha livre do beneficiário = reembolso limitado; (
ii
) inexistência de rede apta = reembolso integral. Fundamentou que, no caso concreto, a segunda hipótese se aplica.

O art. 1.022 do CPC exige omissão
sobre ponto não enfrentado. Aqui, houve análise expressa e fundamentada.

O que a embargante pretende é rediscutir o mérito, o que não se admite em embargos declaratórios.

Ademais, o
entendimento do
STJ é claro:

"Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte" (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2644433 MS 2024/0181162-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2024).

O princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC) não obriga o julgador a esgotar todos os argumentos das
partes, bastando fundamentação adequada.

Rejeito os embargos quanto a este ponto.

Por
fim
, quanto aos consectários legais, a
ssiste razão à embargante.

O acórdão determinou INPC + juros de 1% ao mês. Contudo, a Lei nº 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do CC: com correção: IPCA (art. 389, parágrafo único) e juros: Taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1º). A sistemática atual evita dupla correção: aplica-se a SELIC simples, já descontado o IPCA que a compõe.

O acórdão foi proferido em 17/12/2025, após a vigência da Lei 14.905/2024 e o contrato não previu taxa específica, aplicando-se a taxa legal.

Acolho este ponto.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
, apenas para corrigir erro material quanto aos consectários
legais, determinando que sobre o débito judicial incidam juros de mora desde a citação, calculados segundo a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme
arts
. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024) e Resolução CMN nº 5.171/2024, vedada a cumulação com outros índices.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado, especialmente quanto ao reembolso integral quando realizado fora da rede credenciada, em razão da inexistência de profissionais habilitados na rede da operadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026